Tribunal: TJSP
Processo: 2277697-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que, com fulcro no art. 833, inciso X, do CPC, determinou a liberação da quantia bloqueada em contas dos executados – Recurso do exequente – Art. 833, inciso X, do CPC – Necessidade de que a quantia seja inferior a 40 salários mínimos e esteja depositada em aplicação destinada primordialmente a abrigar recursos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que, com fulcro no art. 833, inciso X, do CPC, determinou a liberação da quantia bloqueada em contas dos executados – Recurso do exequente – Art. 833, inciso X, do CPC – Necessidade de que a quantia seja inferior a 40 salários mínimos e esteja depositada em aplicação destinada primordialmente a abrigar recursos financeiros para fazer frente a dispêndios essenciais – Ampliação da proteção conferida às poupanças para quaisquer valores mantidos em contas correntes e fundos de investimento, desde que observado teto legal (40 salários-mínimos), não dispensa a comprovação de o montante constituir reserva de capital por médio ou longo prazo – REsp n. 1.677.144/RS – Ausência de documento capaz de comprovar a natureza da conta (corrente ou poupança) e a destinação do número constrito – Impenhorabilidade não demonstrada – Art. 836 do CPC – Dispositivo legal aplicável especialmente nos casos de penhora de bens sujeitos a avaliação e expropriação em leilão ou hasta pública – Sistema SISBAJUD permite a consumação de penhora com celeridade e custos módicos – Impossibilidade de proibir a realização de penhora em razão do baixo valor localizado – Fato que ensejaria prejuízo ao credor – Precedentes do STJ e desta Corte Paulista – Decisão reformada para manter bloqueado o montante de R$ 2.962,53 – RECURSO PROVIDO.